Tribunal: TJDFT
Processo: 0725841-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725841-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 16 DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL para reformar a decisão que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel irregular nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 16 DE SAMAMBAIA. A parte agravante sustenta, em síntese, que a jurisprudência pátria admite a penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis, ainda que não regularizados, desde que possuam expressão econômica. Afirma que a responsabilidade patrimonial do devedor abrange todos os seus bens, presentes e futuros, e que o espelho do sistema SITAF constitui indício suficiente para o deferimento da medida constritiva, sendo a exigência de prova inequívoca da posse um rigor excessivo. Aponta, ainda, o perigo de dano irreparável, consistente no risco de prescrição do crédito fiscal. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, em razão da isenção legal conferida à Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do mesmo diploma, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a pretensão é de antecipação da tutela recursal para deferir a medida constritiva negada na origem. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a análise da probabilidade do direito, neste momento processual, revela-se prematura. A questão sobre a suficiência do extrato do SITAF como prova da posse ou titularidade de direitos aquisitivos pela parte executada é controversa e demanda uma análise mais aprofundada, que será mais bem realizada após a formação do contraditório, com a manifestação da parte agravada. Não há, neste momento, outros elementos probatórios que corroborem, de plano, a tese recursal a ponto de justificar a reforma imediata da decisão de primeiro grau. Ademais, não se vislumbra a demonstração efetiva do perigo de dano. A alegação genérica de risco de prescrição do crédito, embora relevante, não configura, por si só, o perigo de dano iminente e irreparável exigido pela legislação para a concessão da tutela de urgência, notadamente quando a probabilidade do direito não se encontra suficientemente demonstrada. Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator